Tribunal: STF
Processo: ADI 1770
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-14
Data de publicação: 1998-05-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. § 1º do artigo
453 da CLT na redação dada pelo artigo 3º da Lei 9.528, de 10.12.97, e
do artigo 11, "caput" e parágrafos, da referida Lei. Pedido de liminar.
- No tocante ao artigo 11 da Lei 9.528/97, não é de conhecer-se
a ação direta, porquanto, tratando de norma temporária cujos prazos
nela fixados já se exauriram no curso deste processo, perdeu a referida
ação o seu objeto.
- Quanto ao § 1º do artigo 453 da CLT na redação dada pelo
artigo 3º da Lei 9.528/97, ocorre a relevância da fundamentação
jurídica da argüição de inconstitucionalidade, bem como a conveniência
da suspensão de sua eficácia pelas repercussões sociais decorrentes
desse dispositivo legal.
Pedido de liminar que se defere, para suspender, "ex nunc" e
até decisão final, a eficácia do § 1º do artigo 453 da CLT na redação
que lhe deu o artigo 3º da Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997.